Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-71.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-71.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Y. M. A. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DEMANDA QUE DIFERE DO PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INAPLICABILIDADE
DA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA PREVISTA NO
ART. 304 COM ANALOGIA AO ART. 701 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A estabilização da tutela antecipada não ocorre quando a parte requerida apresenta contestação no prazo legal, configurando resistência ao pedido inicial. Paciente que aguardou pelo cumprimento da decisão judicial.

2. A ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência não se enquadra no procedimento específico do art. 303 do CPC, afastando a aplicação dos dispositivos relativos à estabilização da tutela e ao art. 701 do CPC.

3. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que se baseia no princípio da causalidade, sendo devida pelo ente público que deu causa à demanda judicial, diante da violação dos direitos fundamentais à saúde e à vida do autor.

4. Provimento judicial que foi indispensável para assegurar a transferência do paciente, dado o quadro de saúde urgente e a inércia administrativa do ente estatal. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000458-71.2024.8.05.0082
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado, Y. M. A., representado por seu genitor,
MARLON SANTOS DE ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator